Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO JÁ MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE DE ENSINO. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL RESGUARDADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito ao ensino infantil mediante a matrícula em creche pública já está resguardado ao menor, inexistindo, portanto, violação ao direito à educação infantil assegurado na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Não há qualquer previsão legal que assegure a transferência imediata da criança para unidade de ensino mais próxima ao trabalho da sua genitora.
3. A intervenção judicial, objetivando a transferência para outra Unidade de Ensino, violaria o princípio da isonomia e da razoabilidade, pois existe lista de espera com outras crianças e critérios objetivos do Estado para o preenchimento das vagas oferecidas.
4. Recurso desprovido